Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718406-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO ALINHADORA DE VEICULOS BATISTA LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Afirma que suas despesas são superiores à receita, encontrando-se em dificuldades financeiras, que se agravaram após a política de distanciamento social imposta pelo Decreto n. 41.913/2021; que, por isso, não reúne condições financeiras para pagar as custas processuais. Assim, pugna pelo recebimento do presente recurso, nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, DECIDO. Constata-se, da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e do dia 13/05/2021 (ID 91536033), e publicada no primeiro dia útil subsequente, 14/05/2021, tendo como prazo ad quem, para interposição do Agravo de Instrumento, o dia 07/06/2021, conforme se observa, ainda, da aba “Expedientes” do processo. Não obstante, o presente Agravo de Instrumento foi interposto dois dias depois de expirado o prazo (09/06/2021), sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Ante o exposto, ante a sua intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora